Tribunal: TJDFT
Processo: 0747174-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da Vara da Infância e da Juventude e Juízo da Vara de Família, nos autos de ação de guarda de menor. O Juízo da Vara de Família declinou da competência, sob fundamento de que a hipótese se enquadra no art. 98, II, da Lei n. 8.069/1990 (ECA), enquanto o Juízo da Infância e Juventude sustenta inexistir situação atual de risco, por estar a criança sob cuidados da avó materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de guarda, diante da alegação de ameaça ou violação de direitos da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é atraída quando houver ameaça ou violação de direitos da criança ou adolescente, nos termos do art. 98, II, e art. 148, parágrafo único, do ECA, bem como do art. 30, § 1o, da Lei n. 11.697/2008.
4. No caso, o menor foi resgatado de local inadequado, com indícios de risco social acentuado, e entregue ao Conselho Tutelar, após ameaças dos genitores, ambos usuários de drogas, circunstâncias que configuram situação de risco e justificam a competência do juízo especializado.
5. A interpretação deve ser ampliativa, assegurando proteção integral e prioritária à criança, conforme art. 227 da CF/1988, não se sobrepondo a guarda precária aos interesses do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Vara da Infância e da Juventude.

Tese de julgamento:
“1. A competência para processar e julgar ação de guarda é da Vara da Infância e da Juventude quando houver ameaça ou violação de direitos da criança, nos termos do art. 98 do ECA.”
“2. A proteção integral e prioritária impõe interpretação ampliativa do conceito de risco, abrangendo situações de ameaça potencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA (Lei n. 8.069/1990), arts. 3o, 4o, 98, II, e 148, parágrafo único; Lei n. 11.697/2008, art. 30, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC n. 0736415-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 19/2/2024, DJE 23/4/2024.